Tribunal: TJES
Processo: 0028163-55.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028163-55.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GUILHERME ANDRE PROTE
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028163-55.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GUILHERME ANDRÉ PROTE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls.164/172 integrada pela decisão de fls. 182, que, nos autos da

ação anulatória
ajuizada por
GUILHERME ANDRÉ PROTE,

julgou procedente o pedido autoral, para
“declarar a nulidade da notificação n. 290012999, oriunda da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que contraindicou o autor na primeira fase da investigação social do Concurso Público de Edital n. 03/2018 – CFO/2018, determinando que seja possibilitado o seu prosseguimento nas demais fases do certame e, de acordo com a aprovação em cada uma delas, e, caso obtenha aprovação final, que possa participar da formatura e promoção à graduação de Aspirante à Oficial”.

Na mesma oportunidade, o magistrado primevo condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões de fls. 185/504, o apelante pugna pela reforma da r. sentença, sob o argumento, em síntese, de que (
i
)
“a eliminação do apelado se deu em estrita observância aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da impessoalidade, que por sua vez justifica-se ante a natureza profissional afeta ao futuro Oficial Combatente”
e que (
ii
)
“não se trata de ofensa à presunção de inocência, mas sim de verificação de conduta incompatível do apelado com as leis que regulam as carreiras da PMES (especialmente o oficialato) e o documento editalício”.

Subsidiariamente, caso se compreenda pela anulação do ato administrativo em questão, entende que (
iii
)
“o Poder Judiciário não pode determinar que os candidatos sub judice sejam nomeados e empossados antes do trânsito em julgado da sentença de procedência para nomeação e posse, sendo permitido, no máximo, a reserva de vagas até o trânsito em julgado”.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 247/256

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial, narra o autor haver participado do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº 03/2018, CFO 2018/PMES. Relata, ainda, que logrou êxito nas etapas do certame, mas que foi considerado inapto na fase afeta à investigação social.

O motivo que ensejou sua eliminação seria
“ter sido denunciado na Auditoria da Justiça Militar do Espírito Santo, nos autos do Processo nº 0038009-67.2017.8.08.0024 pelo crime capitulado no art. 203 do CPM (dormir em serviço)”.

Por entender que tal fato violaria a presunção de inocência, ajuizou a presente demanda, com o objetivo de anular o ato administrativo em questão, buscando ser reintegrado no certame.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença acolhendo os pedidos autorais, fato que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

A rigor, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por tal razão é que, em casos como o dos autos, em que se questiona judicialmente um ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

Excepcionalmente, é certo, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo

que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato, como também já decidiu o STJ:

[...] 1. É induvidoso que o controle dos atos administrativos é medida impositiva quando há a atuação do Estado em confronto com os princípios e os valores que norteiam o ordenamento jurídico, notadamente nas hipóteses em que a prática de determinado ato se distancia dos seus pressupostos intrínsecos ou, como assinala a literatura majoritária, dos seus elementos constitutivos.

2.
A despeito das discrepâncias doutrinárias e jurisprudenciais acerca de quais elementos comporiam ou constituiriam o ato administrativo, mostra-se incontroverso, como pressuposto de fato e, para alguns, também de direito, que o motivo integra sua estrutura de validade.

3.
Nessa perspectiva, se o motivo, pela própria natureza de discricionariedade, vier explicitado por meio de fundamentação, é possível a atuação jurisdicional quando tais fundamentos destoarem da razoabilidade e da própria realidade que circunscreve o ato administrativo
. [...]

(STJ, MS 11.382/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/05/2017)

No caso dos autos, como dito, o requerente pretende anular o ato administrativo que ensejou a sua reprovação no certame sob o argumento, em resumo, de que a decisão da comissão avaliadora violaria o Princípio da Presunção de Inocência.

Antes de prosseguir, é preciso esclarecer, quanto à investigação social, que, em certames para as carreiras policiais, não se tem dúvidas da legalidade de tal etapa, porquanto prevista como de caráter eliminatório, encontrando lugar na legislação estadual de regência.

Assim, objetivando aferir o comportamento social e moral dos candidatos, o edital do certame estipulou, em seu item 10.6.2., que
“a investigação social visa verificar se o candidato possui idoneidade moral necessária para ser Oficial da PMES,
cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação”.

Ainda, o referido edital também estabeleceu as hipóteses de contraindicação:

10.6.5.
Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO
, o candidato
cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente com
:

a)
ações delituosas
ou pessoas acostumadas a essa prática,
mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado
;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c)
atos de
vandalismo, desonestidade,
indisciplina
ou violência em escolas,
locais de trabalho
, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

Por sua vez, a contraindicação do apelado deu-se em virtude da existência de indícios de cometimento de crime militar, ocorrido quando o recorrido ocupava o posto de Soldado, consubstanciado no tipo penal previsto no artigo 203, do Código Penal Militar – “dormir em serviço”, tendo o ato administrativo consignado o que se segue:

Tendo em vista ter sido denunciado na Auditoria de Justiça Militar do Espírito Santo – AJMES, conforme Processo nº 0038009-67.2017.8.08.0024 pelo crime de ‘dormir em serviço’, após apuração por meio do Inquérito Policial Militar nº 308/16. Tal fato também resultou em punição administrativa, 09 (nove) dias de detenção, sendo previsto no art. 136, II, alinea ‘p’ como transgressão grave. A transgressão foi apurada por meio do PAD-RS nº 024/2016 – SPAJM/7º BPM que foi substituído pelo PAD-RS nº 002/2017 – SPAJM 7º BPM.

Diante do exposto, o candidato teve parecer CONTRAINDICADO na primeira fase da investigação social referente ao concurso para provimento de vagas ao Curso de Formação de Oficiais – CFO/2018 da Polícia Militar do Espírito Santo.

Sobre o assunto, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade,
a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

III -
Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, encampada pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar,
por si só
, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência
.

(...)

(AgInt no REsp 1689305/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

____________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato da carreira policial.

2. Consoante precedentes do STJ, a mera instauração de inquérito policial ou a existência de decisão em ação penal sem trânsito em julgado não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, a eliminação do candidato do certame.
No caso, as faltas cometidas pelo recorrido não são sequer penalmente tipificadas. Referem-se ao descumprimento de normas regulamentares de procedimento, na esfera de suas atribuições de policial voluntário temporário.

3. É dever do Judiciário apreciar a proporcionalidade entre a infração supostamente cometida e a pena aplicada.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 29.159/AC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014)

A rigor, não desconheço que “
a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Atendente de Reintegração Socioeducativo, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo
” (AgInt no RMS 54.882/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). Não obstante, tendo a eliminação do requerente se baseado exclusivamente no fato de ele responder a ação penal por crime militar consubstanciado em dormir em serviço sem trânsito em julgado, entendo ser ilegal o ato praticado.

Inclusive, no caso em apreço, houve extinção da punibilidade em virtude do reconhecimento da prescrição, não havendo sequer que se falar em sentença condenatória.

A meu sentir, as hipóteses que autorizam a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso como fatores aptos a excluir o candidato na fase de investigação social devem ser excepcionais, aferidas na hipótese em que a conduta apurada na esfera criminal trouxer significativos danos às atribuições do cargo almejado pelo candidato em razão de sua gravidade, devendo tal fato, inclusive, ser devidamente fundamentado pela Administração Pública.

A propósito, este entendimento vem sendo perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses semelhantes, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AÇÃO PENAL EM CURSO. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA 22/STF REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sem previsão constitucional adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020). 2.
Admite-se a valoração de processos em andamento em desfavor do candidato, em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
Precedentes STJ e STF. 3.
O caso dos autos difere-se da hipótese
. A Recorrida foi contraindicada ao cargo pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar unicamente em razão de responder à ação penal pela prática do crime previsto no art. 179, do Código Penal Militar, em sua modalidade culposa (Deixar, por culpa, fugir pessoa legalmente presa, confiada à sua guarda ou condução). 4. Extrai-se que os procedimentos administrativo e criminal foram instaurados apenas para apurar a participação dos policiais presentes na fuga de um preso durante uma escolta policial da PMES, o que, após apuração administrativa, foi afastado, não podendo, portanto, implicar o reconhecimento de culpabilidade da candidata. 5. No momento da fuga, o detido dissimulou uma condição clínica mais grave, somente levantando-se da cadeira de rodas com a ajuda de enfermeiros e com acesso venoso, o que induziu não só os profissionais da segurança pública, mas também dos envolvidos no atendimento médico, a crerem na impossibilidade de andar por meio de seus próprios esforços. 6.
Não havendo qualquer excepcionalidade que torne o caso grave, o ato que contraindica candidata unicamente por responder a ação penal não transitada em julgado viola frontalmente a presunção de inocência
. 7. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária prejudicada.
(TJES; APL-RN 0026835-90.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 30/11/2021; DJES 10/12/2021)

_________________

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PAREDISTA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 9º, inciso XI da Lei Estadual nº 3.196/78, é
plenamente válida a possibilidade de se exigir dos candidatos ao cargo de Oficial da Polícia Militar

do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício do posto, por meio da fase de investigação social

no concurso público. Todavia, conquanto se trate de ato discricionário da Administração Pública estabelecer os respectivos critérios, é imperioso que tais regras sejam pautadas nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade
. 2. Nesta linha de raciocínio, o C. Superior Tribunal de Justiça possui remançosa jurisprudência no sentido de que, em respeito ao princípio da presunção de inocência, a existência de ação penal contra o candidato não é capaz de provocar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso. 3. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema nº 22, recentemente fixou a seguinte tese: A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 4. Hipótese concreta em que o Autor foi eliminado do concurso público regido pelo Edital PMES nº 03/2018, na fase de investigação social, através da Notificação nº 2290002029, pois teria contribuído com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017, fato apurado por meio do IPM nº 059/17 e encaminhado à Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar nº 0035745-43.2018.8.08.0024. 5. Todavia, a ação penal não adentrou sequer na fase de instrução probatória, de modo que a valoração negativa de tal fato no âmbito da investigação social implica em violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AgInt 0029826-43.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 22/08/2022; DJES 13/10/2022)

____________________

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 475, I, DO CPC/73. DETERMINAÇÃO DO STJ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONCURSO PARA POLÍCIA MILITAR. INVESTIÇÃO SOCIAL. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 37 DA CRF. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Conforme contornos fáticos assinalados pelo Superior Tribunal de Justiça,
a exclusão do candidato do certame em decorrência da investigação social deve estar consubstanciada em atos convergentes ao propósito normativo do edital, devendo ser respeitada a proporcionalidade do contexto fático
. 2 -
Há violação aos termos do artigo 37 da carta constitucional quando a autoridade pública somente subsume o fato à norma, sem atentar para a necessidade de que o ato, o fato e o seu resultado estejam em consonância com a razoabilidade que dela se espera
. 3 - Respeita-se a previsão normativa do art2º da Constituição Federal quando se enfrenta o ato produzido pela autoridade apontada como coatora, conforme precedente do STF, quando ausente a razoabilidade na sua aplicação. 4 - Remessa conhecida, sentença mantida.
(TJES; AC 0008408-26.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 19/11/2019; DJES 31/01/2020)

Portanto, considerando que na própria ação penal instaurada em face do apelado houve o reconhecimento da prescrição, não sendo prolatada sentença condenatória, e, considerando que o ato administrativo impugnado não fundamentou os motivos pelos quais a conduta do apelado se revestiria de gravidade significativa a ponto de excluí-lo do certame, compreendo que sua eliminação não se coaduna com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tal como preconiza a jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-
LHE PROVIMENTO,
confirmando a sentença em sede de Remessa Necessária.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro a condenação o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
– DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PÚBLICO –
OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR
– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – EXIGÊNCIA DE RETIDÃO, LISURA E PROBIDADE DO AGENTE PÚBLICO –
PROCESSO CRIMINAL MILITAR EXISTENTE –
HIPÓTESE DE BAIXA GRAVIDADE QUE NÃO É APTA A ENSEJAR A CONTRAINDICAÇÃO
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

2.
Não se desconhece que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade, a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

3
. Sucede que também não se deve olvidar a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
” (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020).

4
. Tendo a eliminação do requerente se baseado exclusivamente no fato de ele responder a ação penal por crime militar consubstanciado em dormir em serviço sem trânsito em julgado, o qual teve a prescrição posteriormente reconhecida, é ilegal o ato praticado.

5.
As hipóteses que autorizam a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso como fatores aptos a excluir o candidato na fase de investigação social devem ser excepcionais, aferidas na hipótese em que a conduta apurada na esfera criminal trouxer significativos danos às atribuições do cargo almejado pelo candidato em razão de sua gravidade, devendo tal fato, inclusive, ser devidamente fundamentado pela Administração Pública.

6
.
Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando a sentença em sede de Remessa Necessária nos termos do voto do Relator.